Tribunal: TJSP
Processo: 2011108-60.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Habeas corpus. Furto qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor. Art. 155, § 4o, IV, c.c. art. 61, II, j, do CP e art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/90, c.c. art. 61, II, j, do CP, em concurso material. Pedido de liberdade provisória com base na ausência de fundamentação e situação de pandemia para a manutenção da prisão preventiva. Descabimento. Presentes os requisitos da prisão

Ementa:
Habeas corpus. Furto qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor. Art. 155, § 4o, IV, c.c. art. 61, II, j, do CP e art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/90, c.c. art. 61, II, j, do CP, em concurso material. Pedido de liberdade provisória com base na ausência de fundamentação e situação de pandemia para a manutenção da prisão preventiva. Descabimento. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Ordem denegada.